Tribunal: STF
Processo: Rcl 74940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos daquela respectiva Comarca (Processo 5025569-33.2024.8.24.0033) e, ainda, em face da sentença proferida pela 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina (Processo 5002240-77.2024.8.24.0910), que teriam, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADC 4, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Redator p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2008.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Ana Carolina Kniss Mafra, servidora pública municipal em exercício, ocupante do cargo de Professor nível II - 20h, ajuizou a ação nº 5025569- 33.2024.8.24.0033, em que pleiteia o aumento de sua jornada de trabalho para 40h semanais, com aumento proporcional dos vencimentos. Fundamenta juridicamente a pretensão no artigo 11 da Lei Municipal n 3.243/1997 (em verdade tacitamente revogada pela Lei Complementar Municipal nº 132/2008), nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro). 



    Em defesa, o ente público demonstrou que a previsão de ampliação de jornada dos servidores do magistério, outrora vigente, restou revogada tacitamente pela Lei Complementar Municipal nº 132/2008, que estabeleceu distintos cargos, cada um com respectivos quantitativos e distintas jornadas (cargos de Professor 10h, Professor 20h, Professor 30h e Professor 40h), passando-se a exigir concurso público para provimento dos cargos (art. 37, II, da CF). 



    Após regular tramitação do feito, sob o rito das Leis nº 12.153/2009 e 9.099/95, sobreveio sentença (Evento 59), homologada pelo MM. Juiz Ricardo Rafael dos Santos, que julgou procedente o pedido, concedendo tutela antecipada, para determinar a ampliação da carga horária da servidora, com aumento proporcional dos vencimentos, nos seguintes termos: 



    [...]



    Ato contínuo, a autora, nos próprios autos (evento 71), noticiou suposto descumprimento da ampliação de sua jornada de trabalho e ajuste do vencimento e demais vantagens pecuniárias, sobrevindo a decisão do evento 73, exarada pela MM. Juíza Sônia Maria Mazetto Moroso Terres, determinando o cumprimento da decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de caracterizar ato atentatório à Dignidade da Justiça, senão vejamos: 



    [...]



    Recurso Inominado foi interposto, mas recebido sem efeito suspensivo da decisão, também em manifesta ofensa ao disposto no art. 3º, da Lei nº 8.437/92: 



    [...]



    Tratando-se de ato manifestamente ilegal (art. 1º, da Lei nº 9.494/97 e art. 1º, caput e art. 3º, da Lei nº 8.437/92) e da urgência que o caso requer, dada a irrepetibilidade de vencimentos pagos, interpôs-se o mandado de segurança nº 5002240-77.2024.8.24.0910, distribuído à 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, a fim de suspender o ato coator, até o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494/97 e ADC nº 4/DF.



    No entanto, ignorando a flagrante ilegalidade, o juízo da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Santa Catarina rejeitou a ação nos seguintes termos: 



    [...]



    Em suma, as decisões reclamadas, surpreendentemente, ignoraram a decisão em sede de controle concentrado proferida por esta Suprema Corte na ADC nº 4, tanto ao deferir tutela de urgência que implicou na extensão de vantagem e o aumento dos vencimento de servidor público em exercício, quanto ao desconsiderar o efeito suspensivo do recurso inominado interposto.”



    No mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente a Reclamação, de sorte a cassar definitivamente as decisões reclamadas proferidas nos autos da ação nº 5025569-33.2024.8.24.0033 e do Mandado de Segurança nº 5002240-77.2024.8.24.0910, determinando-se que outra seja proferida, nos termos da decisão proferida por esta Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADC nº 4”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADC 4, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Redator p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2008, cujo acórdão restou assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA – GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE, NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA CONFIRMAR, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL E “EX TUNC”, A INTEIRA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1º DA LEI 9.494, DE 10/09/1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    No caso, o Juízo reclamado homologou a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer (Processo 5025569-33.2024.8.24.0033) e concedeu a tutela provisória de urgência em favor da parte autora, ora beneficiária, para determinar que o Município de Itajaí/SC dê continuidade à tramitação do processo administrativo correlato, atentando-se ao direito reconhecido no decisum, sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia posta nos autos se concentra em definir se a Autora possui o direito de requerer a majoração da carga horária do cargo de Professora II - 20 horas semanais para Professora II - 40 horas semanais, com a respectiva proporção vencimental. 



    [...]



    É incontroverso nos autos que a Autora é efetiva do Município de Itajaí/SC ao cargo de Professora, atualmente na faixa vencimental A3, II, com carga horária de 20 horas semanais. Retrata, esta percepção, a propósito, o holerite do (evento 1, APRES DOC6). 



    A Autora requereu, administrativamente, a majoração da carga horária do cargo (evento 1, PADM7), pedido este que foi indeferido (evento 1, DOCUMENTACAO8), sob o fundamento de que a Lei Complementar 132/08 revogou a Lei Municipal 3.243/97. Assim, como a nova norma não estabelece regramento de majoração da carga horária, subsistiria óbice intransponível. Esta determinação administrativa, aliás, é defendida pela Procuradoria Municipal na peça contestatória, conforme já descrito acima.



    O fundamento do pedido da Autora está contido no art. 11 da Lei Municipal n. 3.243/97: 



    [...]



    A justificativa de revogação normativa, na leitura que faço dos respectivos regramentos, não se sustenta. Com efeito, a Turma Recursal de Santa Catarina, no precedente abaixo, teve oportunidade de apreciar a controvérsia pertinente à aplicabilidade do art. 11 da Lei Municipal n. 3.243/97, ao passo em que concluiu que o dispositivo não afronta o texto constitucional, na medida em que o cargo da Autora é o de docente, que se divide conforme atividades exercidas e não conforme carga horária, não burlando, assim, o princípio do concurso público. Veja-se a ementa: 



    [...]



    Deste modo, não vislumbro algum impeditivo pela Lei n. 132/08, até mesmo porque, conforme asseverado pela própria Administração, não houve proibição a este mecanismo e, a meu sentir, nem poderia, pois o cargo público do qual a Autora logrou êxito em ser aprovada, figurando em caráter efetivo, é o de professora. A majoração ou redução da carga horária não altera o conteúdo essencial do cargo, que é de professora, repita-se. 



    Evidentemente que há duas condicionantes: deve subsistir vaga para esta ampliação e, também, deve ser observado o critério de maior tempo no serviço do Magistério Municipal, preferencialmente dentre os professores lotados na unidade escolar. 



    Todavia, na oitiva da testemunha, diretora do estabelecimento de ensino, tem-se à clareza que há esta possibilidade, ao passo em que a própria Administração, na decisão do evento 1, DOCUMENTACAO8, não cogitou algum impedimento neste tocante. 



    O conflito hermenêutico, como se verifica, é solucionado com a análise de ambos os regramentos, porquanto o Anexo I, da Lei Complementar n. 132/08 direciona o servidor ocupante do cargo de professor para o Plano de Carreiras, que, por sua vez, determina a abrangência do grupo docente em Professor, contemplando-se os números I, II, III, IV e V, com módulos de horas em 10, 20, 30 e 40 semanais. 



    A rigor, o que a norma enuncia é que a carreira do Magistério Municipal está organizada essencialmente conforme atividades descritas na numeração romana e não em carga horária propriamente dita. Evidentemente que não há prejuízo algum à coletividade, nem ofensa ao verbete sumular vinculante trazido pela Procuradoria Municipal em sua contestação, porquanto não se está autorizando um provimento contrário ao princípio do concurso público. 



    A Autora é professora e continuará sendo professora. O que ocorrerá é a majoração da quantidade de horas, sem desrespeito de suas atribuições, desempenhando, assim, as mesmas funções, o que reclama a contrapartida vencimental, como corolário desta prestação. 



    Outrossim, não se adentra no próprio mérito do ato administrativo, senão no aspecto de controle de legalidade da motivação determinante lá posta, vista como incongruente com a juridicidade administrativa, que é sindicável pelo Poder Judiciário. Enfim, preservada a majoração da carga horária na habilitação específica do servidor, tem-se que a inviabilidade normativa, centrada pelo ente subnacional, não comporta endosso. 



    Por fim, não vislumbro êxito na tese subsidiária apresentada pelo ente subnacional.



    [...]



    E, na espécie, apesar de não subsistir algum impedimento à realização do controle difuso de constitucionalidade da norma aventada em contestação, tem-se que o caso não reclama esta providência, pois há, conforme antes dito, mera divergência à atividade de hermenêutica das normas.



    A rigor, a Lei Municipal 3.243/97, no art. 11, prevê a possibilidade de majoração da carga horária do professor, desde que presente vaga para tanto e levando-se em consideração, também, o tempo de serviço no Magistério Municipal. Esta disposição não conflita com outras disposições. É fato que a Autora foi admitida nos quadros da Administração ao cargo de professora, ao passo em que o plano de carreira modulou a jornada de trabalho, sem alterar, no entanto, a estrutura das atribuições do professor, organizada conforme a numeração romana.



    Logo, não há substrato para análise incidental da constitucionalidade da Lei Municipal quando o conflito concreto é solucionado pela equalização normativa, própria da convivência destes diplomas legais. Em outros dizeres, a divergência na leitura feita pelo intérprete não tem equivalência à hipótese de contrariedade do seu conteúdo quando observado o texto constitucional, a reclamar, assim, o controle difuso. Com isto em mente e sob qualquer ângulo visto, a conclusão alcançada é a de que o pedido da Autora é procedente.” (eDoc. 3, fl. 15-17)



    Em seguida, após a interposição de Recurso Inominado e a formalização de pedido liminar de suspensão da tutela provisória de urgência concedida na sentença, foi proferida a seguinte decisão:



    “No evento 73 foi determinada a intimação da parte Ré para cumprimento da tutela provisória de urgência deferida em sentença (59.1). 



    Após, sobreveio aos autos a interposição de recurso inominado (83.1), assim como o pedido liminar de suspensão/revogação da tutela provisória de urgência (89.1). 



    Ato contínuo, aportou ainda aos autos a comunicação de cumprimento ao determinado (91.1). 



    Vieram-me os autos conclusos e antecipo que a resposta ao pedido de suspensão da tutela provisória de urgência é negativo, com espeque em todos os fundamentos de sua imposição, constantes na sentença proferida em audiência, e forte, ainda, na competência da Turma Recursal para a análise do pedido de efeito suspensivo formulado no recurso inominado interposto. 



    Ante o exposto: 



    I - INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão liminar. 



    II - Aguarde-se o decurso do prazo já aberto para contrarrazões ao recurso inominado (evento 84) e, após, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais, a quem compete o exame de admissibilidade recursal e, também, a análise sobre o pedido de efeito suspensivo recursal.” (eDoc. 3, fl. 80)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao assentar a procedência do direito invocado na demanda originária, concedeu a tutela de urgência para, desde logo, assegurar o quanto decidido na sentença de mérito, tendo esta SUPREMA CORTE firmado sua jurisprudência no sentido de que “a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4” (RCL 2.933 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2017).



    Por outro lado, no que diz respeito ao segundo ato impugnado, ou seja, à sentença proferida pela 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina (Processo 5002240-77.2024.8.24.0910), as razões do indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança estão na inadequação da via eleita, de modo que o Juízo reclamado apenas apreciou a inexistência dos requisitos necessários à impetração do writ no caso concreto, conforme segue:



    “MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC impetrou o presente Mandado de Segurança em face da decisão proferida pela Vara da Fazenda Púb, Exec. Fis., Acid. do Trab. e Reg. Púb. da Comarca de Itajaí, que, na ação de n. 5025569-33.2024.8.24.0033, assim decidiu (Evento 59): 



    [...]



    O impetrante sustentou, em síntese, que a sentença de primeiro grau, que deferiu, em sede de tutela de urgência, a ampliação da carga horária da servidora, com alteração proporcional dos vencimentos, está revestida de ilegalidade, razão pela qual requereu a sua suspensão. Juntou documentos. 



    [...]



    A Constituição de 1988 estatui que o mandado de segurança será concedido para proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o ato for emanado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    [...]



    Como cediço, o microssistema processual dos Juizados Especiais, composto por três leis federais (Lei n. 9.0991995, Lei n. 10.259/2001 e Lei n. 12.153/2009), é, de um modo geral, infenso ao cabimento de recurso contra as decisões interlocutórias. Admite-se, de modo expresso, apenas o cabimento de recurso contra decisão proferida em sede de Juizado da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 4º). 



    Por consequência, a via do mandado de segurança ficou adstrita às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e, d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    No caso vertente, o caso é de indeferimento da inicial. 



    Isso porque o ato judicial impugnado ostenta natureza de sentença, de modo que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, eventual pretensão de reforma somente é admitida por meio da tutela recursal legal correspondente, ou seja, no caso, mediante a interposição de recurso inominado (art. 42 da Lei 9.099/95). 



    Ademais, referida conclusão não é afastada sob o argumento de que a via do mandamus seria necessária para conceder efeito suspensivo à tutela de urgência concedida na sentença, pois o art. 43 da Lei 9.099/95 expressamente admite a atribuição de efeito suspensivo ao inominado para evitar dano irreparável para a parte. 



    [...]



    Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, o que faço com fundamento no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009.” (eDoc. 4, fl. 20-21)



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, nesse ponto, por não ser possível aferir a estrita aderência dos atos reclamados com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente